Tribunal: TJPA
Processo: 0816136-96.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0816136-96.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EDINALDO LIMA DA NATIVIDADE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA REFERENTE AO DELITO DE AMEAÇA PREVISTO NO ART. 147,
CAPUT
, DO CPB, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELATO DA OFENDIADE QUE ASSSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS LEGAIS INSCULPIDOS NO ART. 41, DO CPPB. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE CARREADOS AOS AUTOS. FASE QUE RECLAMA O
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia em relação ao crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput,
do CPB, imputado ao Recorrido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Consta na denúncia que o acusado Edinaldo Lima da Natividade, em 18/02/2023, teria proferido ameaças contra sua companheira, Jane de Sousa Lima, declarando que atearia fogo nela, sendo a conduta corroborada pelo fato de o denunciado já ter ateado fogo nas roupas da vítima.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia apresentada pelo Ministério Público preenche os requisitos legais do art. 41 do CPPB, com indícios de autoria e materialidade para justificar a recepção da exordial acusatória pelo crime de ameaça.

III.

Razões de decidir

4. Primeiramente, é possível constatar que a denúncia descreve de forma clara os fatos, individualiza a conduta do acusado e apresenta elementos de materialidade, como o relato da vítima, além dos indícios de autoria, conforme exigido pelo art. 41 do CPPB. Ademais, a confissão do acusado quanto ao ato de atear fogo nas roupas da vítima reforça a acusação de ameaça.

5.
Outrossim, cabe destacar, que na fase de recebimento da denúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo indícios mínimos de autoria e materialidade, deve ser admitido o recebimento da inicial acusatória para promoção da ação penal, para, após regular instrução processual, ser proferida sentença absolutória ou condenatória, sendo desnecessário análise exauriente de mérito.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “
A denúncia que descreve conduta típica, acompanhada de elementos como indícios de autoria e provas de materialidade que preenchem os requisitos do art. 41 do CPPB, deve ser recebida,
aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
vigente nesta fase processual, sendo inviável análise aprofundada de mérito na fase de admissibilidade."

Dispositivos relevantes citados
:
CPB, art. 147,
caput
; CPPB, art. 41.

Jurisprudência relevante:
TJPR, RSE nº 0007115-81.2024.8.16.0011, Rel. Juiz Mauro Bley Pereira Junior, 1ª Câmara Criminal, j. 06.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra Decisão proferida pelo Exmo. Sr. Otávio dos Santos Albuquerque, Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Belém/PA, a qual rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do Recorrido, apenas, em relação ao crime de Ameaça.

Narra a denúncia
,
à ID 21324062
:

“(...) no dia 18/02/2023, por volta das 23:00 horas, a ofendida
JANE DE SOUSA LIMA
, foi vítima do crime de lesão corporal dolosa praticada pelo companheiro, ora acusado,
EDINALDO LIMA DA NATIVIDADE
, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

A vítima relatou que possui uma relação de união estável de 18 anos com o acusado com quem possui um filho de 18 anos. Narra que durante todos esses anos de convivência sempre foi xingada pelo acusado, contudo, atualmente, ficou mais violento, agredindo-a três vezes. Eis que no dia 18/02/2023, o acusado proferiu um soco no nariz da vítima, que sangrou.

Outrossim, o acusado proferiu ameaças de atear fogo na declarante, visto que é frentista e que leva gasolina para casa, tendo inclusive já atirado fogo nas roupas da vítima. Afirmou, ainda, que o filho presencia as agressões.

Mesmo a vítima expressando sua vontade de não conviver mais com EDINALDO, o acusado não aceita a separação e se recusa a sair de casa. Vale ressaltar que a vítima nunca havia denunciado o companheiro por medo, porém, hoje tem coragem e requer medidas protetivas contra o acusado.

O laudo de n°: 2023.01.002055-TRA, corrobora com a declaração da vítima, dando a seguinte descrição da lesão corporal causada e confirmando o que ocorreu: blefarohematoma localizado na região orbital direita.

O acusado declarou que os fatos narrados não condizem com a verdade, alegando que a vítima é quem é uma pessoa agressiva e controladora. Declarou que foi agredido fisicamente e verbalmente pela vítima e que reagiu em situações isoladas.
Confessou ter ateado fogo nas roupas dela e negou levar gasolina para casa.
GRIFEI

Diante dos fatos, a vítima não vê outra alternativa que não seja recorrer as autoridades competentes para apurarem o ocorrido, tomando as devidas providências, visando ter resguardada sua integridade física e psicológica.

II – DO DIREITO

Depreende-se do fato narrado que o denunciado praticou o crime de lesão corporal dolosa, previsto no Art. 129, §13 e art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea F, do CP, sendo que os indícios de autoria e materialidade do crime em comento restaram-se cristalizados pelas peças coladas aos autos. O Ministério Público reserva-se no direito de aditar a denúncia caso sejam descobertos novos crimes.

No que tange ao
dano moral
sofrido pela vítima de violência doméstica, a decisão, em grau de recurso repetitivo, ocorrida em 28.02.2018, no Superior Tribunal de Justiça (DJE 08.03.2018, decidiu que: o dano moral independe de prova específica, podendo o juízo criminal, estabelecer o valor mínimo a título de indenização da vítima de violência doméstica.

A Lei Maria da Penha sofreu alteração, através da Lei nº 13.871, de 2019, para modificar o art. 9º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), que passou a vigorar acrescida dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º: “4º. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsáve l pelas unidades de saúde que prestarem os serviços. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor.

O ressarcimento de que tratam os §§ 4º e 5º do artigo da referida lei não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada”.

Em razões recursais
,
à ID 21324082
, o RMP de 1º Grau, Dr. Franklin Lobato Prado, requer o provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, em favor da Justiça Pública, para que seja reformada a respeitável decisão do Juiz
a quo
, recebendo,
in totum
, a denúncia oferecida em face do acusado para determinar o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões
,
à ID 21324085
, a defesa requer o TOTAL IMPROVIMENTO do Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, confirmando-se a decisão que rejeitou a denúncia.

Em despacho, à ID 24245339
, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos iuris
, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, a fim de que seja mantida a sentença que rejeitou a denúncia.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Inconformado com a decisão proferida pelo Juízo primevo, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que haja o total recebimento judicial da denúncia, vez que baseada em prova lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento da ação penal competente, inclusive acerca do crime de Ameaça.

Ab initio
, cumpre destacar que no caso em questão, restam presentes todos os elementos exigidos para o adequado ajuizamento da ação penal para o crime de Ameaça, vez que a Denúncia apresentada pelo
dominus litis
, como visto alhures, cumpre com todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPPB.

Com efeito, da leitura acurada da exordial acusatória, vislumbra-se a coerente narrativa dos fatos, a individualização da conduta típica supostamente praticada pelo acusado e a prova da materialidade e do indício de autoria aptos a acarretar a instauração da ação penal para o crime em apreço, tendo em vista ter próprio Recorrido c
onfessado que ateou fogo nas roupas da ofendida
.

Cumpre salientar que a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Assim, não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do CPPB, com o juízo de procedência da imputação criminal, pois quando a exordial acusatória contiver a adequada indicação da conduta delituosa imputada, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, permitindo o pleno exercício do direito de defesa, não há que se falar em sua rejeição, o que só se justificaria quando os fatos narrados nem ao menos, em tese, configuram infração penal ou quando a imputação carece de elementos indiciários mínimos para respaldá-la.

Nessa senda, descrevendo a inicial conduta que se amolda a tipo incriminador e não sendo abusiva a acusação, presta-se a desencadear a persecução criminal, já que nesta fase vige o Princípio do
in dubio por societate
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IMPUTAÇÃO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS – ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA - INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PROVIMENTO – RELATO DA VÍTIMA, EM CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL NA FASE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA, COM O CONSEQUENTE RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.- “O juízo exercido no momento do recebimento da denúncia é de cognição meramente sumária, devendo-se ter cautela para “não rejeitar a acusação como se estivesse decidindo definitivamente sobre o mérito da causa” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. V. II. 2ed. Rio de Janeiro: Forense, 1965. p. 164 e 168).

(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0007115-81.2024.8.16.0011 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MAURO BLEY PEREIRA JUNIOR -

J. 06.03.2025)

Assim sendo, conclui-se que preenchidos os requisitos legais, deve a peça acusatória ser recebida e, após regular instrução processual, com a produção de provas mediante contraditório e o fim da cognição exauriente, ser proferida sentença condenatória ou absolutória com base no conjunto fático-probatório carreado aos autos, já que em sede de juízo de admissibilidade da acusação, como dito alhures, vige o Princípio
in dubio pro societate
, restando essenciais ao recebimento da Denúncia, prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

Ante o exposto, conheço do Recurso e dou-lhe provimento,
determinando o recebimento total da denúncia, inclusive no que tange ao crime de Ameaça e o consequente processamento do feito.

É o voto.

Belém/PA,
31
de março de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025